Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR ARGUÍDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COOPERAÇÃO. CLAUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE VENDA. INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE PROTEÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. INEXISTENTE. TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTO. NÃO PACTUADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO.
1 Na hipótese, não se verificando a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo réu/apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença guerreada, restando cumprido os requisitos do art. 514 do CPC, seja em ordem à verificação da matéria efetivamente devolvida a análise desta instância seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
2. Não restou demostrado inadimplemento contratual no contrato de parceria imobiliária no qual a recorrente disponibilizou lotes para a empreendedora edificar casas para futura venda.
2.1 Não estando comprovada nos autos a obrigação da empreendedora de indenizar por imóveis não vendidos ou mesmo promover a guarda dos imóveis depois de realizada a edificação, incabível a indenização requerida por posterior invasão de terceiros.
2.2 No mesmo sentido, não estando comprovada a obrigação contratual do empreendedor de arcar com tributos inerentes à propriedade, não se pode atribuir ao réu obrigação legal imputada à recorrente.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.